Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713904-24.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GLAUCINEI BATISTA DA SILVA, GLAUCI BATISTA DA SILVA RECORRIDO: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA VC LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A BOA-FÉ. ELEMENTOS DO PROCESSO QUE INFORMAM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC determina que a interpretação das decisões judiciais deve ocorrer “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. A interpretação das decisões judiciais, portanto, deve sempre buscar o sentido que preserve a justa expectativa das partes, desde que tal interpretação seja possível dentro dos cânones da hermenêutica jurídica. 2. No caso, a interpretação que melhor harmoniza os elementos relevantes do processo é a que inclui no dispositivo do julgado a procedência quanto ao pedido de ressarcimento pelos débitos indicados pelo autor. Não é razoável concluir que, após refletir sobre as razões apresentadas e após fazer menção aos débitos requeridos, o juiz teria julgado procedente o pleito apenas para deferir o pedido de despejo. 3. Do mesmo modo, não é razoável exigir que o autor tivesse chegado a tal interpretação, de forma a interpor recurso para suprir a lacuna hipotética do julgado. Tal conclusão sacrifica por completo a justa expectativa do autor em prol de uma interpretação que isola o texto da sentença dos elementos do processo que lhe dão sentido. A sentença prolatada em cumprimento de sentença deve ser anulada, para que se dê continuidade à execução com os valores referentes aos aluguéis e outros encargos locatícios, conforme requerido na petição inicial. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou os referidos dispositivos legais; b) artigos 502, 503 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo a ocorrência de violação à coisa julgada in casu. Afirmam que a execução deve se ater aos limites objetivos e subjetivos do título judicial, não cabendo qualquer ampliação interpretativa. Sustentam que a manutenção do acordão vergastado autoriza o enriquecimento sem causa da recorrida, vez que a obrigação de pagar quantia não foi expressamente reconhecida na sentença, sendo, por conseguinte, inexigível. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invocam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais e a condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais. Requer, ainda, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas referidas partes. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 502, 503 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002